Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717886-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENNA NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENNA NASCIMENTO SANTOS contra decisão proferida autos do cumprimento de sentença no 0704273-73.2018.8.07.0003 em que o juízo a quo determinou a intimação da executada agravante do bloqueio, transferência e penhora realizados em sua conta bancária. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são decorrentes de pensão alimentícia, salário, remunerações freelancer, vale alimentação e vale transporte, os quais seriam impenhoráveis. Aduz que já efetuou o pagamento extrajudicial da dívida. Ao final, preliminarmente, requer concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e da antecipação de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores; e, no mérito, a reforma da decisão agravada e a consequente extinção do feito. Ausente o preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a agravante carece de interesse recursal, na vertente necessidade. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada consignou que “O documento em anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854,§5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no novo CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Desta forma, declaro efetivada a penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854,§5o, do novo Código de Processo Civil. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação via publicação no Dje.” Como se verifica, realizada a penhora dos valores, a devedora foi intimada para se manifestar sobre a constrição judicial, cabendo-lhe, a partir daquela intimação, impugnar a penhora, o que não foi feito. Estabelece o art. 525, §1o, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Civil que “art. 525, § 1o, CPC. Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Diante disso, caberia à executada, antes de recorrer da penhora realizada, impugnar a constrição perante o juízo de origem, apresentando suas razões, para, só então, se fosse o caso, interpor eventual recurso, sob pena de supressão de instância. Assim, ante a ausência de impugnação à penhora na origem, inviável o processamento do presente agravo de instrumento, pois ausente o interesse recursal da agravante. Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora